Tribunal: TJMT
Processo: 1012600-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012600-82.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE SILVA VIRMIEIRO - CPF: 050.727.901-85 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA - CPF: 942.794.209-63 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal, proposta com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória que impôs pena de reclusão e detenção ao réu, condenado pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e perseguição, com base nos arts. 147, 147-A, §1º, II, e 150 do Código Penal, e requerendo a nulidade do processo por cerceamento de defesa, alegando que a decretação da revelia não considerou justificativa para sua ausência à audiência de instrução, além de pleitear a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a nulidade da decisão que decretou a revelia, sob alegação de cerceamento de defesa, e
(ii) analisar a suficiência das provas para manter a condenação do réu, considerando o princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não comporta reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em hipóteses restritas do art. 621 do Código de Processo Penal.

4.

A alegação de cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia, é improcedente, pois o réu foi regularmente intimado, com antecedência razoável, e teve a possibilidade de participar da audiência, seja de forma presencial ou virtual.

5.

A inexistência de prejuízo concreto impede a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

6.

A absolvição pleiteada com base na insuficiência de provas é igualmente indevida, pois a materialidade e autoria dos crimes foram suficientemente comprovadas, com depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, corroborados por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A decretação da revelia é válida quando o réu, regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência de instrução, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

2.

Não há cerceamento de defesa quando a intimação do réu ocorre dentro de prazo razoável e ele tem condições de participar da audiência.

3.

A absolvição não é cabível quando há provas suficientes que demonstram a materialidade e autoria dos delitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 367, 563 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Revisão Criminal,
ajuizada por
Marcelo da Silva
, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, desconstituir a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1001551-82.2023.8.11.0010, da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, 147-A, §1°, inciso II e artigo 150, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, conforme sentença transitada em julgado em 08/11/2023.

Inconformada, a defesa requer a rescisão da sentença condenatória, alegando cerceamento de defesa, em razão de o juízo a quo não ter considerado a justificativa apresentada pelo revisionando para sua ausência na audiência de instrução e julgamento, o que resultou na decretação de sua revelia.

Sustenta, ainda, que o revisionando deve ser
absolvido por insuficiência de provas
, devendo, portanto, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, conforme o disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 281699855).

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 289610386):

“
Revisão Criminal:
Ameaça –
1)
Pleiteia-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão do juízo a quo ter decretado a revelia. – Improcedente – O art. 563 do CPP consagra, em termos de processo penal, o princípio "pas de nullité sans grief", isto é, nenhuma nulidade pode ser declarada, se não houver prejuízo, não tendo a defesa logrado êxito em apontar qualquer prejuízo suportado pelo recorrente. – Cumpre salientar, contudo, que o revisionando foi intimado com antecedência de quase dois meses, lapso temporal que se revela razoável para que providenciasse os meios necessários ao comparecimento à audiência, seja de forma presencial, seja por meio virtual. – Assim, o revisionando, embora citado pessoalmente, não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Ocorre que tal obrigação decorre da lei, visto que, de acordo com a exegese do art. 367 da Lei de Ritos Penais, é dever do réu comparecer ao ato. (N.U 1000350- 74.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).
2)
Requer-se a absolvição quanto aos delitos imputados, ante a manifesta insuficiência de provas para a formação de juízo condenatório. –
Inviabilidade
– A responsabilidade penal do revisionando encontra-se devidamente consubstanciada, sobretudo nos depoimentos prestados em juízo pela vítima, Eliene da Silva, os quais foram corroborados pelo testemunho judicial do policial Demilson Carrasqueira, conferindo robustez ao conjunto probatório. – Assim, frente a todas as provas produzidas nos autos, as quais evidenciam que a autoria/participação e materialidade delitiva dos crimes imputado ao revisionando Marcelo da Silva, restou cabalmente demonstrada e recai de forma inconteste sobre a sua pessoa, deve ser mantida na íntegra a sua condenação, não havendo em que se falar em rescisão do juízo condenatório. –
O parecer é pela improcedência do pedido revisional.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, a defesa apresenta duas teses: a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia, ainda que haja justificativa para a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, e a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Ocorre que ambas as alegações não encontram respaldo jurídico ou fático que autorize a desconstituição da coisa julgada penal.

Inicialmente,
a defesa sustenta a nulidade processual por cerceamento de defesa
, decorrente da decretação de revelia, argumentando que o juízo a quo não considerou a justificativa apresentada pelo revisionando para sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

Conforme consta nos autos, o juízo da 3ª Vara de Jaciara designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de outubro de 2023, às 14h30. Contudo, o Defensor Público responsável solicitou a redesignação do ato, em razão de estar em período de férias, pedido este que foi acatado pelo juízo. Posteriormente, devido à impossibilidade de comparecimento do Defensor Público, o juízo a quo reagendou a audiência para o dia 8 de novembro de 2023, às 16h00 (Id n. 281699857 – pág. 58). O revisionando foi regularmente intimado em 12 de setembro de 2023 (Id n. 281699857 – pág. 74), momento em que foi informado sobre a possibilidade de participar do ato processual de forma presencial ou virtual.

Como se observa, o revisionando foi regularmente citado e intimado da audiência redesignada com antecedência razoável – especificamente, quase dois meses antes da data do ato. A intimação também lhe oportunizou participação presencial ou virtual, e não houve comprovação de obstáculos intransponíveis para justificar sua ausência.

A alegação genérica de dificuldade técnica, desprovida de qualquer comprovação concreta, não é suficiente para afastar a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar, conforme consolidado no atual sistema processual penal, que a arguição de nulidade deve ser acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Assim, a nulidade não pode ser declarada sem a comprovação de dano concreto à parte, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do mérito. Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No presente caso, tal prejuízo sequer foi alegado de forma consistente, nem demonstrado nos autos. Além disso, não há qualquer nulidade no prosseguimento do feito sem a realização do interrogatório do réu. A seguir, transcreve-se a jurisprudência citada no parecer da ilustre Procuradoria de Justiça,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ALEGADA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO RECHAÇADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado, sob o argumento de que serventuário da justiça não incluiu as partes da sala virtual de audiência, e (ii) se o acervo probatório é insuficiente ou se está comprovada a alegada ausência de dolo na conduta imputada ao réu. III. Razões de decidir
3. Não há falar em nulidade quando está demonstrada nos autos a regularidade da intimação do réu e de sua defesa técnica para a audiência instrutória, sendo injustificada a ausência, autorizando a decretação da revelia com fulcro no art. 367 do CPP.
4. Deve ser mantida a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas reconhecida com base em provas robustas, incluindo depoimentos da vítima e testemunhos que confirmaram a dinâmica delitiva, incluindo o dolo exigido para o tipo penal. IV. Dispositivo e tese 5. Preliminar de nulidade rejeitada e desprovido o recurso. Teses de julgamento: “1. É válida a decretação da revelia de acusado que mesmo regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência instrutória, nos termos do art. 367 do CPP. 2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhada de depoimentos testemunhais. 3. Comprovado que o réu praticou conduta expressamente proibida por decisão judicial anterior, resta configurado o dolo na prática do delito de descumprimento de medida protetiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 367. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022; TJMT – N.U 1009295-83.2022.8.11.0004 CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024. (N.U 1000350-74.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – Destacou-se)”

Dessa forma, não prevalece a alegação de cerceamento de defesa, sustentada na suposta decretação de revelia do revisionando sem a devida oportunidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, uma vez que ficou comprovado que ele foi regularmente intimado com antecedência adequada, sendo-lhe assegurada a possibilidade de participação, tanto de forma presencial quanto virtual.

Por outro lado, requer a defesa
a absolvição em relação aos delitos imputados
, argumentando insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, tal pedido também não merece acolhimento.

A condenação do revisionando foi fundada em elementos robustos colhidos na instrução processual, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, Eliene da Silva, e da testemunha Demilson Carrasqueira, policial civil. Ambos relataram com detalhes os episódios de ameaça, perseguição e invasão de domicílio, sendo suas declarações convergentes e alinhadas com o conteúdo da denúncia, como se observa da sentença originária (Id. 281699857, pág. 82):

“(...) No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelos crimes narrados na denúncia, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima ELIENE DA SILVA relatou em Juízo “que ele sempre ameaçava a depoente falando que não dava mais certo e que a depoente não podia deixar ele; que ele vinha em seu bar e a ameaçava sempre, até um dia que ele resolveu pular o muro e a ameaçou; que desta vez resolveu dar parte; que ele já a perseguia; que ele falou que se a depoente não ficasse com ele, ele iria matá-la; que fechou o bar e falou para ele ir embora porque queria dormir; que ele pulou o muro e quando chegou na sala, ele já estava na cozinha; que falou para ele sair porque sua filha estava deitada no sofá e ela assustou; que falava com ele que iria chamar a polícia; que ele pulou o muro, mas não aconteceu nada de ele agredir a depoente; que neste dia não chamou a polícia; que chamou depois; que ele a ameaçou várias vezes e não lembra quantas vezes”.

A testemunha DEMILSON CARRASQUEIRA relatou em Juízo “que ela falou que este fato de ele ter invadido foi uns oito dias antes de ela fazer o BO; que ela falava que ele sempre ficava parado na frente do bar; que ele balançava a cabeça e fazia sinais de negativo; que ele não queria que ela atendesse outros clientes; que ele ameaçava ela pessoalmente e por telefone”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e violação de domicílio, que diante da ausência de causas que excluam os crimes ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. (...)”.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação aos delitos narrados na denúncia, diante das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.

(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima,
verbis
:

“(...) 4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte. 5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.”
(AREsp n. 2.761.373/DF, STJ. relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

Assim, não há dúvida razoável a justificar a absolvição. Ao contrário, as provas foram devidamente valoradas pelo juízo sentenciante com base na regra da livre convicção motivada, o que afasta qualquer vício de julgamento ou erro judiciário passível de ser sanado por meio desta ação revisional.

Por fim, verifica-se que o pleito veicula mera rediscussão dos fatos e provas dos autos originários, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal, que não se presta a funcionar como nova instância recursal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025